Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar o réu como o autor dos fatos narrados na inicial, não sendo apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.